Tribunal: TJES
Processo: 0004687-90.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004687-90.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Guilhermina Bayerl Lima
, substituta processual do exequente Aristides Ferreira Lima Filho, em face da r. sentença (fls. 128/132) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 147/verso), que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de extinguir a execução em relação à verba principal, com fundamento no art. 741, incisos II e V c/c art. 794, inciso I, do CPC/1973, e reconhecer o excesso de execução a respeito da verba honorária, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a contar do arbitramento (30/07/2008) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (09/09/2013), pela taxa de remuneração da caderneta de poupança.

Nas razões recursais (fls. 151/161), a substituta exequente/embargada alega, em síntese, que:
i)
a decisão monocrática proferida nesta Corte de Justiça assegurou o direito do autor a incorporação da rubrica 23 (gratificação de função de chefia aos Delegados de Polícia Civil) aos seus vencimentos, observado o prazo prescricional retroativo de cinco anos – ação de conhecimento ajuizada em 2005 e direito ao recebimento, portanto, desde o ano 2000 –, o que afasta o acolhimento da tese do ente estatal embargante/executado;
ii)
não é verdade que as verbas decorrente da rubrica 23 foram pagas durante todo o curso do processo;
iii)
existe evidente equívoco de interpretação na sentença objurgada, pois a ação de conhecimento foi proposta no ano de 2005 e obteve decisão favorável apenas em 2010, sendo que a rubrica foi incorporada somente em 2017, conforme ofício expedido pelo próprio IPAJM, de modo que durante todo esse tempo de tramitação o servidor não recebeu tal rubrica com reflexo em seus vencimentos;
iv)
todas as fichas financeiras comprovam que as verbas debatidas nestes autos jamais foram pagas;
v)
os cálculos elaborados pela contadoria do próprio juízo levaram em consideração parâmetros já aceitos em diversos outros casos da mesma natureza;
vi)
o IRRF deve ser descontado quando do efetivo pagamento pelo Estado;
vii)
deve ser reformada integralmente a sentença objurgada para julgar improcedente o pleito formulado nos embargos à execução.

Em contrarrazões (fls. 168/169), o Estado embargante/apelado rechaçou o desiderato recursal, pugnado pela manutenção da sentença, enfatizando, em resumo, que:
i)
a coisa julgada material está adstrita à incorporação da rubrica 23 aos vencimentos do autor, isto é, sem eventuais reflexos de outras verbas salariais, de forma que deve ser prestigiada a segurança jurídica;
ii)
a quantia devida ao servidor já restou quitada ao longo dos anos em seus vencimentos, conforme consta às fls. 36/63 destes autos e às fls. 675/685 e 682/683 dos autos principais;
iii)
o crédito foi integralmente satisfeito, de modo que o objeto recursal não se coaduna com a ordem jurídica, ante a vedação ao enriquecimento ilícito e a impossibilidade de alteração da coisa transitada em julgado.

É o relatório
.

I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento,
COM URGÊNCIA, ante a prioridade legal conferida pela circunstância de a apelante ser idosa.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Guilhermina Bayerl Lima
, substituta processual do exequente Aristides Ferreira Lima Filho (fls. 108/124), em face da r. sentença (fls. 128/132) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 147/verso), que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de extinguir a execução em relação à verba principal, com fundamento no art. 741, incisos II e V c/c art. 794, inciso I, do CPC/1973, e reconhecer o excesso de execução a respeito da verba honorária, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a contar do arbitramento (30/07/2008) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (09/09/2013), pela taxa de remuneração da caderneta de poupança.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a exequente/embargada/apelante solicitou o valor correto de pagamento do ente estatal executado/embargante/apelado com base no que consta na parte dispositiva da sentença transitada em julgado, que originou o título executivo judicial, na medida em que o magistrado
a quo
considerou que toda a quantia devida já teria sido quitada pelo Estado devedor à recorrente, tendo havido excesso de execução nos cálculos apresentados na fase executiva.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica,
a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia
, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias, as quais estarão acobertadas pela preclusão, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
.

Dessa forma, na hipótese, o cálculo da quantia a ser cobrada pela apelante deve ter como parâmetro os limites que foram estabelecidos na sentença transitada em julgada no processo de conhecimento proposto pelo seu falecido marido, no qual buscava, na condição de Delegado de Polícia Civil aposentado por invalidez, o retorno do recebimento da gratificação de função de chefia, a intitulada rubrica 23, em seus proventos.

Ao examinar os autos do processo de conhecimento em apenso, verifica-se que, muito embora o
de cujus
tenha postulado especificamente apenas a retomada do pagamento da função gratificada de chefia (rubrica 23) que havia sido suspensa a partir do mês de setembro de 2005
2
, como efeito de sua aposentadoria por invalidez, na parte dispositiva da sentença consta que a ação foi julgada procedente para o fim de
“condenar os requeridos a incorporar ao vencimento básico do autor o percentual da gratificação correspondente à sua classe na carreira de delegado de polícia, ao tempo em que se deu a sua aposentação, conferindo à mesma o regime jurídico de vencimento em sentido estrito, para incidência das vantagens pessoais a que faz jus a autora, bem como a pagar ao autor as diferenças remuneratórias a serem oportunamente liquidadas, respeitada a prescrição quinquenal”
.

Por ter evidenciado que a mencionada sentença era
ultra
petita
, uma vez que concedeu ao falecido autor direito além daquele postulado na petição inicial, o eminente Des. Maurílio Almeida de Abreu, Relator dos recursos de apelação cível interpostos pelos requeridos IPAJM e Estado do Espírito Santo, por meio de decisão monocrática
3
, afastou
“
a porção da condenação em que se determinou que as vantagens conferidas ao servidor fossem calculadas sobre seu vencimento base incluindo a gratificação de chefia”
,
“de modo que ao autor reste assegurado apenas o percebimento dos valores estritamente relacionados à rubrica 23”
, tendo constado expressamente o seguinte na parte dispositiva do referido
decisum
, o qual transitou em julgado sem modificações:

“Nessa toada, verificando encontrar-se a decisão em parcial conformidade com a jurisprudência dominante neste e nos tribunais superiores, o que, a teor do artigo 557, do diploma processual civil, autoriza o julgamento monocrático do feito, conheço dos apelos e da remessa necessária, julgando desprovido o recurso interposto pelo IPAJM e, quanto ao apelo fazendário e ao reexame, dar-lhes parcial provimento, reduzindo o comando sentencial aos termos do pleito autoral,
assegurando ao recorrido apenas a incorporação da rubrica 23 aos seus vencimentos, observado o limite temporal retroativo de cinco anos, consoante o prazo prescricional aplicável
in casu
.”

Como se vê, conforme bem exposto pelo magistrado
a quo
na sentença objurgada dos embargos à execução,
“o direito conferido ao embargado no título executivo judicial foi apenas e tão somente a incorporação da rubrica 23 aos seus vencimentos (rectios proventos de aposentadoria), ou seja, o restabelecimento do pagamento da Função Gratificada nos exatos termos em que foi deduzido no pedido inicial, nada mais que isso”
.

Assim, considerando que o pagamento da função gratificada de chefia (rubrica 23) foi suspenso pelo ente estatal a partir de setembro de 2005, com a aposentadoria por invalidez do falecido servidor, t
eria este direito de executar somente as parcelas vencidas a partir do referido mês,
caso ainda não tivessem sido quitadas
,
não podendo almejar,
por sua vez,
o recebimento dos eventuais reflexos nas demais vantagens remuneratórias
, expressamente afastada pela decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível,
e nem eventuais valores devidos anteriormente a setembro de 2005, ainda que dentro do prazo prescricional quinquenal
.

Ao contrário do asseverado pela recorrente, os setores administrativos do Estado do Espírito Santo e do IPAJM sempre esclareceram que o servidor falecido recebia regularmente a rubrica 23 até setembro de 2005, quando houve a interrupção do pagamento em virtude da sua passagem para a inatividade (fls. 25, 29, 32/51v), de forma que não há possibilidade de a autora da herança executar qualquer quantia relacionada à função gratificada de chefia dos Delegados de Polícia Civil anteriores a setembro de 2005, sob pena de pagamento em duplicidade pela Administração Pública Estadual e indevido enriquecimento ilícito da apelante (arts. 884 e 885 do CC/02).

O título executivo judicial apenas reconheceu que o falecido Delegado de Polícia teria direito ao eventual recebimento retroativo da função gratificada de chefia dentro do prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do processo de conhecimento, desde que, é óbvio, o servidor tivesse alguma quantia devida pela Administração Pública Estadual, situação não observada no caso, uma vez que, logo após o pagamento desta vantagem remuneratória ser interrompido, o
de cujus
propôs a demanda e obteve tutela provisória favorável restabelecendo o seu pagamento, inexistindo, portanto, verba pretérita a setembro de 2005 a ser executada pela autora da herança.

A despeito disso, observa-se que a planilha de cálculos elaborada pelo exequente, e disponibilizada em sua resposta nos embargos à execução, integra na formação do
quantum debeatur
tanto os reflexos que as diferenças devidas da função gratificação (rubrica 23) teriam sobre as demais vantagens remuneratórias como o período de novembro de 2000 até o cumprimento da liminar pelo Poder Público em 2007 (fls. 75/86), o que evidencia o indubitável excesso de execução e a cobrança de montante (R$ 672.617,23) não exigível com base no título executivo judicial.

A bem da verdade,
a gratificação de chefia de Delegado de Polícia Civil (rubrica 23) devida ao falecido servidor no período consignado no título executivo judicial foi integralmente quitada, por intermédio da própria folha de pagamento do IPAJM
, que passou a efetuar o pagamento desta vantagem mensalmente nos proventos do
de cujus,
até a cassação de sua aposentadoria em 2014, e realizou o pagamento retroativo da verba até setembro de 2005, exato momento em que a benesse foi cessada, consoante informado pelos setores competentes da Administração Pública Estadual e comprovado por meio das fichas financeiras do falecido exequente (fls. 30/31 e 54/63), de forma que
realmente não há mais nenhuma parcela a ser exigida por meio deste processo executivo
.

Os documentos acostados autos afastam qualquer dúvida a este respeito, na medida em que, apesar de nos meses de setembro a dezembro de 2005, março a dezembro de 2006 e janeiro de 2007 não ter havido o pagamento da rubrica 23 (função gratificada de chefia) ao
de cujus
, em virtude do efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento interposto pelo Estado em face da decisão que havia concedido a tutela provisória no processo de conhecimento,
no mês de fevereiro de 2007 foi efetuado o pagamento dos valores retroativos referentes aos citados meses e, desde então, a mencionada vantagem
foi incorporada ao
contracheque do falecido servidor
, até a cassação de sua aposentadoria de 2014, sendo tal questão objeto de debate noutra demanda judicial.

No escopo de esclarecer de vez os fatos, transcrevo trecho da sentença objurgada que elucida bem como houve o pagamento integral da rubrica 23 devida ao falecido servidor com base no título executivo judicial, vejamos:

“(...) considerando que o pagamento foi suspenso a partir de setembro de 2005, o embargado teria, em tese, direito de executar apenas as parcelas vencidas a partir do referido mês.

Ocorre que o IPAJM já havia comunicado às fls. 675/685 dos autos principais o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que antecipou os efeitos da tutela de mérito, restabelecendo o pagamento a partir de fevereiro de 2007, inclusive com o pagamento das parcelas retroativas a contar de 09/2005, conforme se constata do contracheque de fls. 682/683, tendo o embargado recebido no referido mês a quantia líquida de R$17.268,11 (dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e onze centavos).

Referidos pagamentos também podem ser verificados nas fichas financeiras acostadas às fls. 51/63, em que se constata que houve pagamento da rubrica 23 – Função Gratificada nas competências 12/2005, 01/2006, 02/2006, enquanto vigente a decisão que antecipou os efeitos da tutela de mérito, sendo os pagamentos suspensos a partir de 03/2006.

Posteriormente, conforme sustentando pelo embargante, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo Relator do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, os pagamentos foram retomados no mês de 02/2007, competência na qual foram pagos os atrasados do período de 03/2006 a 01/2007, tendo o pagamento da Função Gratificada sido restabelecido de forma definitiva a partir de 02/2007 até a cassação da aposentadoria do embargado ocorrida em 11/2014, fato por ele reconhecido na petição de fls. 66/72, sendo certo que eventuais créditos relativos ao período posterior a 11/2014 devem ser objeto de execução na ação em que o embargado discute o restabelecimento de seus proventos de aposentadoria.

Portanto, à luz da coisa julgada material e dos documentos constantes, tanto dos autos da ação principal, quanto deste caderno processual, reconhece-se que o embargante nada deve ao embargado a título de pagamento da Função Gratificada – Rubrica 23, devendo ser reconhecido por este juízo o excesso de execução em relação à referida pretensão executória.”.

Provavelmente a autora da herança apelante foi induzida a erro pelos cálculos elaborados pela contadoria do juízo que, além de incluir o valor referente à rubrica 23 em relação a período até mesmo anterior a setembro de 2005, inseriu todos os reflexos nas demais vantagens remuneratórias, em manifesta contrariedade à coisa julgada formada no processo de conhecimento.

A circunstância de o Gerente Administrativo do IPAJM ter informado, em janeiro de 2017, que “este Instituto passará a adotar o entendimento no sentido de admitir a incidência de denominada 'Rubrica 23' nos cálculos das vantagens pessoais e funcionais, caso o título expressamente não exclua o reflexo sobre essa última parcela” (fl. 103), em nada altera a conclusão aqui exposta, pois, além de a decisão monocrática transitada em julgado no processo de conhecimento afastar expressamente a incidência dos aludidos reflexos, esta orientação da autarquia estadual serve apenas para as situações futuras, e não em relação as verbas postuladas pela autora da herança neste processo executivo, que remontam a anos anteriores.

Portanto, em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser
preservada a sentença objurgada que extinguiu a execução do valor principal
, prosseguindo apenas em relação às verbas sucumbenciais, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são claros e seguros em demonstrar que a Administração Pública Estadual já efetuou todo o pagamento da função gratificada de chefia (rubrica 23) devida ao falecido servidor com base no título executivo judicial.

Com relação à retenção de imposto de renda sobre os valores devidos a títulos de honorários advocatícios sucumbenciais, o julgador monocrático já acolheu a pretensão recursal no sentido que “apesar de se tratar de imposição legal, não há necessidade de sua inclusão nos cálculos de liquidação para fins de expedição do RPV, posto que a retenção só deve ocorrer quando do efetivo pagamento, providência que deverá ser adotada pelo embargante no momento do pagamento do RPV”.

Antes de concluir, caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso seja acolhido por esta colenda Câmara, deve ser preservada a condenação da embargada/exequente/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
majorando este último
em
2
% (
dois
por cento
)
,
considerando o
elucidativo
trabalho desenvolvido nesta instância recursal
pela Procuradoria do Estado
,
o que resulta no
arbitramento de
12
% (
doze
o
por cento) sobre o
proveito econômico obtido pelo Estado embargante
, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
4
. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança destas despesas, já que a recorrente foi agraciada com a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
"a1) a inclusão e pagamento em favor do Requerente, a partir do mês de outubro em curso, da rubrica "Função Gratificada" (rubrica 23); a2) Que em folha suplementar seja efetuado o pagamento das mesmas rubricas, relativas ao período de setembro, que indevidamente foi pago, em vista de se tratar de verba com natureza alimentar, a3) Que para os meses vincendos, também seja incluída a rubrica "Função Gratificada" (RLJBRICA 23).”.

3
TJES, Classe: Remessa Necessária, 024050245158, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 08/02/2010.

4
“(...) a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1705277/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, STJ).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL (RUBRICA 23). OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. PARTE DISPOSITIVA QUE ABRANGE APENAS O RESTABELECIMENTO DESTA GRATIFICAÇÃO. AFASTAMENTO EXPRESSO DA INCIDÊNCIA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NAS DEMAIS VANTAGENS. INEXISTÊNCIA DE VERBA DEVIDA PRETERITAMENTE A SETEMBRO DE 2005. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL QUE, POR FORÇA DA TUTELA PROVISÓRIA, JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DE TODA A QUANTIA DEVIDA, INCLUSIVE RETROATIVA A SETEMBRO DE 2005. INEXISTÊNCIA DE VERBAS PENDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias, as quais estarão acobertadas pela preclusão, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

2
)
Após o julgamento do recurso de apelação cível no processo de conhecimento, o direito conferido ao embargado no título executivo judicial foi apenas a incorporação da rubrica 23 aos seus proventos de aposentadoria, ou seja, o restabelecimento do pagamento da função gratificada de chefia dos Delegados de Polícia Civil nos exatos termos em que foi deduzido no pedido inicial, nada mais que isso.

3
)
Considerando que o pagamento da função gratificada de chefia (rubrica 23) foi suspenso pelo ente estatal a partir de setembro de 2005, com a aposentadoria por invalidez do falecido servidor, teria este direito de executar somente as parcelas vencidas a partir do referido mês, caso ainda não tivessem sido quitadas, não podendo almejar, por sua vez, o recebimento dos eventuais reflexos nas demais vantagens remuneratórias, expressamente afastada pela decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível, e nem eventuais valores devidos anteriormente a setembro de 2005, ainda que dentro do prazo prescricional quinquenal.

4
)
Os setores administrativos do Estado do Espírito Santo e do IPAJM sempre esclareceram que o servidor falecido recebia regularmente a rubrica 23 até setembro de 2005, quando houve a interrupção do pagamento em virtude da sua passagem para a inatividade, de forma que não há possibilidade de a autora da herança executar qualquer quantia relacionada à função gratificada de chefia dos Delegados de Polícia Civil anteriores a setembro de 2005, sob pena de pagamento em duplicidade pela Administração Pública Estadual e indevido enriquecimento ilícito da apelante (arts. 884 e 885 do CC/02).

5
)
A gratificação de chefia de Delegado de Polícia Civil (rubrica 23) devida ao falecido servidor no período consignado no título executivo judicial foi integralmente quitada, por intermédio da própria folha de pagamento do IPAJM, que passou a efetuar o pagamento desta vantagem mensalmente nos proventos do
de cujus,
até a cassação de sua aposentadoria em 2014, e realizou o pagamento retroativo da verba até setembro de 2005, exato momento em que a benesse foi cessada, consoante informado pelos setores competentes da Administração Pública Estadual e comprovado por meio das fichas financeiras do falecido exequente (fls. 30/31 e 54/63), de forma que realmente não há mais nenhuma parcela a ser exigida por meio deste processo executivo.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.